Tribunal: TJDFT
Processo: 0714790-98.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. INTIMIDAÇÃO E TEMOR ATESTADOS. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. DOSIMETRIA. REGIME ABERTO. REINCIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. SÚMULA 588 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há falar em absolvição pelo crime de ameaça (artigo 147 do Código Penal), quando devidamente comprovado que o réu proferiu ameaça de causar mal injusto e grave contra a vítima, incutindo-lhe fundado temor; tanto assim que compareceu à delegacia no dia seguinte ao que teve conhecimento das palavras ameaçadoras, e representou criminalmente contra ele.
2. O fato de o réu, supostamente, estar sob o efeito de álcool no momento em que proferiu as ameaças em nada altera as circunstâncias do delito, porquanto a embriaguez voluntária e parcial não afasta a culpabilidade da conduta, haja vista que não impossibilita a compreensão do caráter ilícito da ação e porque vigora no ordenamento pátrio a teoria da "actio libera in causa", ou seja, se o indivíduo foi livre na ação de ingerir substância entorpecente, a ele são imputados os crimes praticados sob os efeitos de tal ingestão.
3. Correto o estabelecimento de regime inicial semiaberto, ainda que a pena definitiva não seja superior a quatro anos e as circunstâncias judiciais sejam favoráveis, por se tratar de réu reincidente, consoante o enunciado da súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Não satisfeitos os requisitos do artigo 44 do Código Penal, em razão da reincidência, e ante o teor da súmula no 588 do Superior Tribunal de Justiça, inviável o benefício da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
5. Recurso desprovido.